Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-11.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha dos candidatos eleitos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeita, em razão
de discrepâncias nos gastos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), referentes aos serviços
contábeis e de produção de mídias.
2. O Juízo de primeira instância determinou
a devolução de R$ 63.000,00 ao Tesouro

Num. 44486438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:47
Nacional, com fundamento no art. 79, §§1º
e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
por entender que os valores contratados
para os serviços mencionados não eram
razoáveis em comparação com as eleições
anteriores e com os valores praticados em
outros municípios.
3. Os Recorrentes alegam que os valores
dos
contratos
foram
justificados
por
diversos fatores, como a complexidade dos
serviços e a ausência de limitação legal
para os honorários de contadores e outros
profissionais de campanha. Requerem a
reforma da sentença para aprovação das
contas com ressalvas e o afastamento da
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a mera discrepância entre os
valores dos contratos de serviços contábeis
e de produção de mídias, em comparação
com
eleições
anteriores
ou
outros
municípios, é suficiente para desaprovar as
contas de campanha e determinar a
devolução de recursos do FEFC, mesmo
quando
os
gastos
estão
formalmente
comprovados
e
justificados
pelos
Recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser realizada por meio de documento
fiscal
idôneo,
emitido
em
nome
das
candidatas, candidatos ou partidos políticos,
contendo informações detalhadas sobre a
operação.
6. Os documentos fiscais e contratuais
apresentados, salvo prova robusta em
contrário de superfaturamento, simulação
ou não prestação dos serviços, devem ser
considerados para fins de aprovação das
contas, ainda que com ressalvas. A mera
diferença de valores em relação a eleições
anteriores ou outros municípios, por si só,

Nu

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600384-11.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 31/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600384-
11.2024.6.16.0165, que julgo desaprovadas com ressalvas as contas prestadas, relativas ao(à/s/às)
requerentes: Eleição 2024 Silvano Tortelli Prefeito, Silvano Tortelli, Eleição 2024 Zelia Maria dos
Santos Galvao Vice-Prefeito e Zelia Maria dos Santos Galvão, que concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de
Prefeito(a) e Vice-Prefeito(a), do Município de Santa Lúcia/PR, pelo(a) Coligação União, Respeito e
Dedicação (PL / PSD), nas Eleições 2024, o que fez com fulcro no Art. 74, III, da Res. 23.607, do TSE,
em virtude da(s) desconformidade(s), apontada(s) no RP constituir(em) falha(s) que impede(m) a
aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. A devolução do valor de
R$63.000,00, decorrente de impropriedade na utilização de recursos, com origem no FEFC, há de
ser realizada na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da mencionada Resolução. (Prestação de contas
eleitorais dos requerentes: Eleição 2024 Silvano Tortelli Prefeito, Silvano Tortelli, Eleição 2024 Zelia
Maria dos Santos Galvao Vice-Prefeito e Zelia Maria dos Santos Galvão, que concorreram aos
Cargos de Prefeitos) e Vice-Prefeitos, do Município de Santa Lúcia/PR, pelo partido Social
Democratico-PSD. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que da análise dos Contratos firmados
entre o Candidato a Prefeito e Gustavo Tristoni e Cia Ltda, nas Eleições Municipais deste ano e em
2020, não se verificou mudança significativa que justifique uma diferença de valor de mais de 31
vezes (R$ 1.600,00 contra um total de R$ 50.000,00). Se há alguma diferença no teor dos Contratos
a ser ressaltada, ela tenderia a majorar os gastos em 2020, pois lá se previu a "Cláusula 8ª -
Compliance". Nestas Eleições Municipais 2024, a Contratada também atuou no Município de
Capitão Leônidas Marques, pertencente a esta Zona Eleitoral, e celebrou estabeleceu o valor de R$
37.450,01 para os Candidatos da Majoritária, conforme PCE 0600274-12.2024.6.16.0165. Ainda que
mais distante, Capitão Leônidas Marques é de maior porte, com atualmente 11.777 eleitores(as)
aptos(as) ao voto, contra 3.259 de Santa Lúcia. Assim, o valor pago não se mostra razoável nem
quando comparado com Município vizinho, também nestas Eleições. Da análise dos Contratos
firmados entre o Candidato a Prefeito e Welinton Tortelli Raizer 12968416936, neste ano, e todas as
Despesas com esse tipo de serviço, em 2020, não se verificou mudança significativa que justifique
uma diferença de valor de mais de 14 vezes (R$ 2.731,00 contra um total de R$ 40.000,00). Nesse
contexto, impõe-se a Desaprovação das Contas, nos exatos termos do PTC, corroborado pela
Manifestação do MPE, uma vez que o valor da(s) inconsistência(s) encontrada(s) impede a
aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. Impõe-se, ainda, o recolhimento de
R$63.000,00 ao Tesouro Nacional). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO (RECORRENTE)
LUIZA MASCARELLO BERNARDI (ADVOGADO)
NEREI ALBERTO BERNARDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZA MASCARELLO BERNARDI (ADVOGADO)
NEREI ALBERTO BERNARDI (ADVOGADO)
SILVANO TORTELLI (RECORRENTE)
LUIZA MASCARELLO BERNARDI (ADVOGADO)
NEREI ALBERTO BERNARDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVANO TORTELLI PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZA MASCARELLO BERNARDI (ADVOGADO)
NEREI ALBERTO BERNARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486438
05/05/2025
13:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44486438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.864

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600384-
11.2024.6.16.0165 – Santa Lúcia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVANO TORTELLI PREFEITO
ADVOGADO: LUIZA MASCARELLO BERNARDI - OAB/PR96271
ADVOGADO: NEREI ALBERTO BERNARDI - OAB/PR18391
RECORRENTE: SILVANO TORTELLI
ADVOGADO: LUIZA MASCARELLO BERNARDI - OAB/PR96271
ADVOGADO: NEREI ALBERTO BERNARDI - OAB/PR18391
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZA MASCARELLO BERNARDI - OAB/PR96271
ADVOGADO: NEREI ALBERTO BERNARDI - OAB/PR18391
RECORRENTE: ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO
ADVOGADO: LUIZA MASCARELLO BERNARDI - OAB/PR96271
ADVOGADO: NEREI ALBERTO BERNARDI - OAB/PR18391
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha dos candidatos eleitos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeita, em razão
de discrepâncias nos gastos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), referentes aos serviços
contábeis e de produção de mídias.
2. O Juízo de primeira instância determinou
a devolução de R$ 63.000,00 ao Tesouro

Num. 44486438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:47
Nacional, com fundamento no art. 79, §§1º
e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
por entender que os valores contratados
para os serviços mencionados não eram
razoáveis em comparação com as eleições
anteriores e com os valores praticados em
outros municípios.
3. Os Recorrentes alegam que os valores
dos
contratos
foram
justificados
por
diversos fatores, como a complexidade dos
serviços e a ausência de limitação legal
para os honorários de contadores e outros
profissionais de campanha. Requerem a
reforma da sentença para aprovação das
contas com ressalvas e o afastamento da
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a mera discrepância entre os
valores dos contratos de serviços contábeis
e de produção de mídias, em comparação
com
eleições
anteriores
ou
outros
municípios, é suficiente para desaprovar as
contas de campanha e determinar a
devolução de recursos do FEFC, mesmo
quando os gastos estão formalmente comprovados e justificados pelos Recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser realizada por meio de documento
fiscal
idôneo,
emitido
em
nome
das
candidatas, candidatos ou partidos políticos,
contendo informações detalhadas sobre a
operação.
6. Os documentos fiscais e contratuais
apresentados, salvo prova robusta em
contrário de superfaturamento, simulação
ou não prestação dos serviços, devem ser
considerados para fins de aprovação das
contas, ainda que com ressalvas. A mera
diferença de valores em relação a eleições
anteriores ou outros municípios, por si só,

Num. 44486438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
não
configura
irregularidade
que
comprometa a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
mormente quando não há indícios de má-fé
ou desvio de finalidade dos recursos.
7. A análise da razoabilidade não pode se
limitar apenas a uma comparação aritmética
de valores, desconsiderando as peculiaridades de cada campanha, a
complexidade dos serviços contratados e a
autonomia das partes em negociação.
8. Ainda que os recursos tenham origem no
FEFC, a aferição da regularidade da
despesa deve observar se o serviço foi
efetivamente contratado e comprovado, na
forma
do
art.
60
da
Resolução
nº
23.607/2019 do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença e julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas dos recorrentes,
referentes às Eleições de 2024, afastando-
se a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
mera
discrepância entre os valores dos contratos
de serviços de campanha e os valores de
eleições anteriores ou outros municípios
não é suficiente para a desaprovação das
contas, se comprovada a efetiva prestação
dos serviços e inexistente indício de
superfaturamento ou desvio de finalidade.
2. A análise da razoabilidade dos gastos
deve considerar as peculiaridades de cada
campanha, a complexidade dos serviços
contratados e a autonomia das partes em
negociação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, “c”; art. 60;
art. 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,

Num. 44486438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060028273,
Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025; TRE-
MG, RE nº 060039283 INHAÚMA -MG,
Rel(a): Des. Antonio Leite De Padua,
Acórdão de 12/02/2025, DJE 31, data
18/02/2025;
TRE-RN,
0601504-
59.2022.6.20.0000, PCE nº 060150459
NATAL -RN, Rel(a): Des. Fabio Luiz de
Oliveira Bezerra, Acórdão de 29/01/2025,
DJE 22, data 03/02/2025, pag. 2-22.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de SILVANO TORTELLI e ZELIA MARIA DOS SANTOS, candidatos eleitos ao
cargos de Prefeito e Vice-Prefeita pelo Partido Social Democrático (PSD), no Município de Santa
Lúcia, relativas às Eleições de 2024, .
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 148.160,00, sendo R$ em sua totalidade
financeiros (R$ 8.160,00 de pessoas físicas e R$ 140.000,00 do partido, oriundos do FEFC).
O Juízo da 165ª Zona Eleitoral de Santa Lúcia julgou desaprovadas as contas apresentadas,
diante da existência de discrepâncias significativas nos gastos com recursos do FEFC, mormente
os valores dos contratos firmados com Gustavo Tristoni para serviços contábeis e com Welinton
Tortelli Raizer para produção de mídias, comparando os valores das Eleições 2024 com os das
Eleições Municipais de 2020, determinando, ainda, o recolhimento de R$ 63.000,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 79, §§1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID
44366904).
Em suas razões recursais (ID 44366910), os recorrentes alegam, em síntese, que a fixação dos
honorários dos profissionais (contador e de produção de mídias) considerou fatores como a
relevância, o vulto, a complexidade, os custos, a dificuldade do serviço, o tempo consumido, a
possibilidade de serem impedidos de realizar outros serviços, o resultado favorável esperado, a
natureza do cliente (eventual ou habitual) e o local da prestação do serviço. Ainda, argumentam

Num. 44486438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
que a legislação eleitoral não estabelece um teto de gastos para a contratação de profissionais
como advogados e contadores, que os honorários relacionados a processos judiciais
contenciosos não são considerados gastos eleitorais de campanha e não estão sujeitos a
contabilização ou limitação que possa dificultar a ampla defesa. Destacam a essencialidade dos
serviços contábeis para a prestação de contas eleitorais, conforme o art. 45, § 4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE. Consideram inadequada a precificação dos honorários com base apenas
na comparação com as eleições de 2020, pois diversos fatores influenciam a contratação.
Afirmam que não há como decidir o quanto deveria ser gasto com base unicamente em eleições
anteriores. Requerem, ao final, o provimento do recurso, para o fim de julgar as contas aprovadas
com ressalvas com o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e, subsidiariamente, o afastamento ou a readequação do valor da multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que não foram devidamente comprovadas as despesas
com recursos do FEFC no valor de R$ 63.000,00, bem como que não restou atendida a finalidade
prescrita em lei.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Na origem, constou no parecer conclusivo (ID 44366896) que foram identificadas inconsistências
nas despesas pagas com recursos do FEFC, quais sejam:

O Juízo de origem julgou as contas desaprovadas, apontando disparidades significativas nos
valores dos contratos firmados com Gustavo Tristoni e Cia. Ltda. (serviços contábeis) e Welinton
Tortelli Raizer (produção de mídias) em comparação com as eleições de 2020 e com os valores
praticados em outros municípios na mesma eleição de 2024, determinando a devolução do valor
de R$ 63.000,00 ao Tesouro Nacional, decorrente de impropriedade na utilização de recursos
com origem no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O Juízo sentenciante considerou para a desaprovação das contas que o valor do contrato firmado
com Gustavo Tristoni e Cia. Ltda. para prestação de serviços contábeis para as Eleições
Municipais de 2024 foi de R$ 50.000,00, enquanto que em 2020 foi de R$ 1.600,00,
representando uma diferença de mais de 31 vezes. Ainda, que o valor que a mesma contratada
estabeleceu para os candidatos da majoritária no Município de Capitão Leônidas Marques
(pertencente à mesma Zona Eleitoral) nas Eleições 2024 foi de R$ 37.450,01. Além disso,
estabeleceu que o valor contratado não deveria exceder o montante de R$ 10.000,00,
determinando a devolução de R$ 40.000,00.

Num. 44486438 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
Veja-se a sentença, no ponto:
“Constatou-se que o valor estabelecido no Contrato firmado com Gustavo Tristoni e
Cia Ltda foi de R$ 50.000,00, para prestação de Serviços Contábeis, em favor dos
Requerentes, conforme Despesa de Id. 125800970.
Constatou-se, ainda, que, nas Eleições Municipais 2020, o valor estabelecido no
Contrato firmado também com Gustavo Tristoni e Cia Ltda foi de R$ 1.600,00, para
prestação de Serviços Contábeis também em favor dos Requerentes, conforme
Documento de Id. 127914724.
(...)
Da análise dos Contratos firmados entre o Candidato a Prefeito e Gustavo Tristoni e
Cia Ltda, nas Eleições Municipais deste ano e em 2020, não se verifica mudança
significativa que justifique uma diferença de valor de mais de 31 vezes (R$ 1.600,00
contra um total de R$ 50.000,00). Se há alguma diferença no teor dos Contratos a
ser ressaltada, ela tenderia a majorar os gastos em 2020, pois lá se previu a
"CLÁUSULA 8ª - COMPLIANCE".
Veja-se que, em ambas as Eleições, são as mesmas partes contratuais.
Nestas Eleições Municipais 2024, a Contratada também atuou no Município de
Capitão Leônidas Marques, pertencente a esta Zona Eleitoral, e celebrou
estabeleceu o valor de R$ 37.450,01 para os Candidatos da Majoritária, conforme
PCE 0600274-12.2024.6.16.0165.
Frise-se que, apesar da sede da Contratada estar sediada no Município de Capitão
Leônidas Marques, a distância até Santa Lúcia é de apenas/aproximadamente 10
quilômetros.
Ainda que mais distante, Capitão Leônidas Marques é de maior porte, com
atualmente 11.777 eleitores(as) aptos(as) ao voto, contra 3.259 de Santa Lúcia.
Assim, o valor pago não se mostra razoável nem quando comparado com Município
vizinho, também nestas Eleições.
Entendo que o montante de R$ 148.160,00, arrecadado nesta Eleição (apesar de
verificado apenas após a contratação), frente a R$ 40.500,00, em 2020, quase o
quádruplo de arrecadação, a inflação no período de quase 04 anos e a experiência
de eleição anterior justificam que os valores contratados pudessem chegar a R$
10.000,00.
À exceção da diferença do montante arrecado nas duas Eleições, inflação e
expertise, a ausência de outras justificativas plausíveis, para pagamento tão elevado
nesta Eleição, na Contratação firmada com Gustavo Tristoni e Cia Ltda, quando
comparada à realizada em 2020, impede a cobrança em valor superior a R$
10.000,00 e, uma vez que o(s) recurso(s) é oriundo(s) do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), há que se efetuar a devolução de R$
40.000,00, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. 23.607, do TSE.

Num. 44486438 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
Outrossim, o Magistrado considerou para desaprovar as contas apresentadas que o valor do
contrato firmado com Welinton Tortelli Raizer em 2024 para produção de mídias, de R$
40.000,00, foi muito superior aos gastos com esse tipo de serviço em 2020, que foi de R$
2.731,00, uma diferença de mais de 14 vezes. O Juiz Eleitoral entendeu que o valor máximo
razoável para os serviços de Welinton Tortelli Raizer seria de R$ 17.000,00, determinando a
devolução de R$ 23.000,00.
No que interessa, a sentença foi assim fundamentada:
“Constatou-se que o valor estabelecido no Contrato firmado com Welinton Tortelli
Raizer 12968416936 foi de R$ 40.000,00, para prestação de Serviços de Produção
de Mídias, em favor dos Requerentes, conforme Despesa de Id. 125800992.
Constatou-se, ainda, que, nas Eleições Municipais 2020, a soma dos valores gastos
com esse tipo de serviço foi de R$ 2.731,00, também em favor dos Requerentes,
conforme Documentos de Id. 127914725, 127914727, 127914729 e 127914730.
(...)
Da análise dos Contratos firmados entre o Candidato a Prefeito e Welinton Tortelli
Raizer 12968416936, neste ano, e todas as Despesas com esse tipo de serviço, em
2020, não se verifica mudança significativa que justifique uma diferença de valor de
mais de 14 vezes (R$ 2.731,00 contra um total de R$ 40.000,00).
Entendo que o montante de R$ 148.160,00, arrecadado nesta Eleição (apesar de
verificado apenas após a contratação), frente a R$ 40.500,00, em 2020, quase o
quádruplo de arrecadação, a inflação no período de quase 04 anos e a experiência
de eleição anterior justificam que os valores contratados pudessem chegar a R$
17.000,00.
À exceção da diferença do montante arrecado nas duas Eleições, inflação e
expertise, a ausência de outras justificativas plausíveis, para pagamento tão elevado
nesta Eleição, na Contratação firmada com Welinton Tortelli Raizer 12968416936,
quando comparada às Despesas com esse tipo de serviço em 2020, impede a
cobrança em valor superior a R$ 17.000,00 e, uma vez que o(s) recurso(s) é
oriundo(s) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), há que se
efetuar a devolução de R$ 23.000,00, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res.
23.607, do TSE.”

Os recorrentes contestam a alegação de discrepância e falta de razoabilidade nos valores dos
contratos firmados com Gustavo Tristoni e Cia. Ltda. e com Welinton Tortelli Raizer, justificando
que os valores foram baseados em fatores como relevância, vulto, complexidade, dificuldade,
tempo dedicado, impossibilidade de realizar outros serviços, resultado favorável, tipo de cliente e
local da prestação. Além disso, argumentam que os valores cobrados estavam de acordo com o
mercado nacional e atenderam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Enfatizam,
ainda, que não há legislação eleitoral que limite os valores cobrados por profissionais como
contadores, e que tal serviço é essencial para a prestação de contas.
Assim, buscam a reforma da sentença para o fim de que as contas sejam aprovadas com
ressalvas com o afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional e,

Num. 44486438 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
subsidiariamente, o afastamento ou a readequação do valor da multa.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.

Num. 44486438 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
No caso, denota-se que foram realizados gastos no valor de R$ 90.000,00, sendo R$ 50.000,00
com serviços contábeis e R$ 40.000,00 com produção de jingles, vinhetas e slogans, cujos
valores transitaram pela conta bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC, como
se vê dos extratos bancários apresentados:

Ainda, observa-se que foram juntados aos autos os comprovantes de ambas as transferências
bancárias nos IDs 44366852 e 44366853:

Foram também apresentados o contrato de prestação de serviços contábeis e a nota fiscal
referente (ID 44366852):

Deste modo, os documentos fiscais e contratuais apresentados, salvo prova robusta em contrário
de superfaturamento, simulação ou não prestação dos serviços, devem ser considerados para
fins de aprovação das contas, ainda que com ressalvas. A mera diferença de valores em relação
a eleições anteriores ou outros municípios, por si só, não configura irregularidade que
comprometa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando
não há indícios de má-fé ou desvio de finalidade dos recursos.
No presente caso, a decisão de primeira instância considerou a diferença de valores contratados
como um impeditivo para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Contudo, à luz da jurisprudência eleitoral, a simples variação de preços entre eleições ou
candidatos, sem a demonstração cabal de sobrepreço injustificado ou de que os serviços não
foram efetivamente prestados, não pode ser o único fundamento para a desaprovação das
contas, especialmente quando os gastos estão formalmente comprovados e justificados pelos
Recorrentes.
Nessa linha, recente julgado desta Corte, no qual constou na fundamentação o seguinte:
“No tocante às discrepâncias nos valores pagos por serviços de campanha pelos
candidatos de diferentes partidos coligados, merece acolhida, em parte, a
justificativa apresentada pelo recorrente de que as diferenças decorrem da
complexidade das campanhas e da demanda específica de serviços contratados.
Com efeito, esse argumento encontra respaldo na própria dinâmica das campanhas
eleitorais, uma vez que, campanhas mais robustas demandam maior número de
serviços.
Além disso, a legislação não estabelece valores padronizados para todos os
candidatos, motivo pelo qual a variação de despesas pode ser justificável desde que
devidamente documentada e comprovada.
Portanto, deve-se afastar a presunção de irregularidade com base apenas na
disparidade de valores, mantendo-se o rigor na análise documental para garantir a

Num. 44486438 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
lisura do processo eleitoral e a correta aplicação dos recursos públicos.” (RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060028273, Acórdão,
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025)

No mesmo sentido, o TRE-MG já decidiu em caso onde a discussão central era a
incompatibilidade dos valores pagos por serviços advocatícios e contábeis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR.
INCOMPATIBILIDADE NOS VALORES PAGOS POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
E CONTÁBEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ausência de previsão legal que limite o valor a ser despendido pelos candidatos com
serviços advocatícios e contábeis. Inteligência do §5º do art. 4º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Não cabe à Justiça Eleitoral se imiscuir nas relações privadas entre
candidatos e prestadores de serviços, com a finalidade de analisar a
compatibilidade de valores. A análise a ser feita nestes autos restringe–se à
regularidade formal e contábil da despesa e licitude de seu objeto. Eventual
indício de fraude ou desvio de finalidade deve ser apurado em procedimento
próprio. A natureza intelectual das atividades e as circunstâncias especiais da
contratação podem ensejar diferenças relevantes nos valores estipulados.
Valores que não se mostram desproporcionais ou desarrazoados.
(...)
(RE nº 060039283 INHAÚMA -MG Acórdão de 12/02/2025 Relator(a): Des. Antonio
Leite De Padua DJE 31, data 18/02/2025)

O TRE-RN também tem considerado que não há como aferir um valor de um serviço jurídico (e,
por extensão, de outros serviços de campanha) com base em critério unicamente comparativo
entre candidaturas e/ou eleições, eis que diversas outras variáveis contribuem para a estipulação
do valor na contratação dos respectivos profissionais e serviços:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE TAXAS
DE CORPO DE BOMBEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CAMPANHA.
DESPESA MATERIALMENTE COMPROVADA. FALHA AFASTADA. DUPLA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COORDENADOR E DE MOTORISTA. IRREGULARIDADE MATERIAL. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONTRATAÇÃO
DE
PESQUISAS
ELEITORAIS
E
PRODUÇÃO
DE
JINGLES,
VÍDEOS,
GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO

Num. 44486438 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
CAMINHÃO COM CARROCERIA TRIO ELÉTRICO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE CAMPANHA. GASTOS DEVIDAMENTE
DEMONSTRADOS.
VÍCIOS
AFASTADOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
JURÍDICOS FORNECIDOS NA CAMPANHA. IRREGULARIDADE MATERIAL DE
APENAS UM CONTRATO. DUPLICIDADE TERRITORIAL EM RELAÇÃO AO
CONTRATO FIRMADO PARA A REGIÃO ALTO–OESTE E AUSÊNCIA DE NOTA
FISCAL. DESPESAS SEM SUPOSTA NOTA FISCAL (ORNAMENTAÇÃO E
PUBLICIDADE POR CARROS DE SOM). FALHA SANADA. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES MALVERSADOS AO TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
(...)
– Das despesas com serviços jurídicos fornecidos na campanha
34. O órgão de análise apontou o pagamento de despesas com serviços jurídicos e
contábeis fornecidos à campanha do prestador e custeados com recursos do Fundo
Partidário e Eleitoral, pontuando que, além dos valores terem ultrapassado a média
de mercado para tais serviços, no que concerne à assessoria e consultoria jurídica
houve duplicidade de contratação e sobreposição territorial, considerando as regiões
em que é dividido o Estado potiguar.
35. No que atine aos valores especificados em cada contrato, esta Corte já firmou o
entendimento de que "não há como aferir um valor de um serviço jurídico com base
em critério unicamente comparativo entre candidaturas, eis que há outras variáveis
que contribuem para a estipulação de valor na contratação dos respectivos
profissionais" (PCE 06014750, rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. em
12.12.2022, publ. em sessão).
(...)
(0601504-59.2022.6.20.0000 PCE nº 060150459 NATAL -RN Acórdão de
29/01/2025 Relator(a): Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra DJE 22, data 03/02/2025,
pag. 2-22)

Embora este último precedente se refira especificamente a serviços advocatícios, o princípio pode
ser estendido a outros serviços essenciais de campanha, como os questionados no presente
caso, desde que haja comprovação da contratação e da prestação dos serviços, o que, a
princípio, não foi negado na decisão de primeira instância, que se ateve à questão dos valores.
A análise da razoabilidade não pode se limitar apenas a uma comparação aritmética de valores,
desconsiderando as peculiaridades de cada campanha, a complexidade dos serviços contratados
e a autonomia das partes em negociação.
Outrossim, ainda que os recursos tenham origem no FEFC, a aferição da regularidade da
despesa deve observar se o serviço foi efetivamente contratado e comprovado, na forma do art.
60 da Resolução nº 23.607/20192 do TSE, o que se evidencia.
Em conclusão, mister o provimento do recurso para o fim de julgar as contas aprovadas com

Num. 44486438 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425873700000043429105
Número do documento: 25050513425873700000043429105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:49:48
ressalvas, com o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por SILVANO TORTELLI e ZELIA MARIA DOS SANTOS, para o fim de reformar a
sentença e julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas dos recorrentes, referentes às
Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600384-
11.2024.6.16.0165 - Santa Lúcia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVANO TORTELLI
PREFEITO, SILVANO TORTELLI, ELEICAO 2024 ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO VICE-
PREFEITO, ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZA
MASCARELLO BERNARDI - PR96271, NEREI ALBERTO BERNARDI - PR18391 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025